Tribunal: TJMT
Processo: 1021817-36.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021817-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JHONATAN MOREIRA SANTO - CPF: 020.518.101-50 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – DESLIGAMENTO DO CANDIDATO APROVADO APÓS O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CIVIL E CRIMINAL POSITIVA – INVIABILIDADE – EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE EXTRAPOLA A LEI DE REGÊNCIA (LEI MUNICIPAL Nº 5.718/2013) – DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –AUSÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NÃO RECEBIMENTO DE AULAS MINISTRADAS – INOCORRÊNCIA DE ARBITRARIEDADE FLAGRANTE DO ENTE MUNICIPAL – DANOS MORAIS – OFENSA MORAL OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.
Descabido o encerramento da contratação temporária de candidato aprovado em processo seletivo por ter apresentado certidão civil e criminal positiva e não negativa, pois esta exigência, embora prevista no edital de regência, extrapola os limites da Lei municipal nº
5.718/2013, que define critérios para nomeação e exercício dos cargos de provimento em comissão e para a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito do Município de Cuiabá.

2. Não tendo sido comprovada a falta de pagamento das aulas ministradas antes do desligamento do candidato aprovado no processo seletivo, não há falar-se em pagamento de indenização por danos materiais.

3.
Regra geral, não há direito à indenização em decorrência da demora na nomeação do servidor aprovado em concurso público, exceto se provada situação de arbitrariedade flagrante (Tema 671/STF). Não se configurando como tal a conduta do ente municipal de não formalizar o contrato de trabalho com o candidato aprovado, visto que, embora ilegal, foi embasada em exigência editalícia, não se mostra devido o pagamento, a título de lucros cessantes, dos vencimentos que aquele deixou de auferir até a nova contratação por ordem judicial.

4. Ausente
comprovação de conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva ou a imagem do apelante, afasta-se a pretensão de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto por
Jhonatan Moreira Santo
contra a sentença que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Cobrança e Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1021817-36.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
Município de Cuiabá
, julgou procedente o pedido
“
para determinar que o requerido celebre com o autor o contrato(s) de trabalho(s) temporário(s) observando a jornada de 40 (quarenta) horas semanais, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida”
, e, em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios
no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC, entendimento este mantido mesmo após a oposição de embargos de declaração (Ids 209813305 e 209813311).

Nas razões do recurso voluntário, após historiar os fatos, o apelante
defende a reforma parcial da sentença para que sejam acolhidos os seus pleitos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, decorrentes da falta de pagamento pelas aulas ministradas e do encerramento prematuro do contrato de trabalho, os quais não foram examinados pelo juízo
a quo
mesmo após a oposição de embargos declaratórios.

Alega, neste contexto, que
“
deu início às suas atividades laborais nas escolas no mês de fevereiro de 2019, tendo ministrado as aulas até abril na EMEB Maximiniano conforme folhas de ponto anexadas nos Ids 20517128, 20517130 e 20517132 e até março de 2019 na EMEB Liberdade conforme Id 20292031 (...)”
, porém, não recebeu os valores correspondentes às aulas ministradas neste período (fevereiro a abril de 2019), em razão da existência de certidão positiva criminal e cível em seu nome, devendo, portanto, ser ressarcido de tais danos materiais e dos
“lucros cessantes relativos ao restante do mês de abril e maio, uma vez que o Apelante deixou de receber seus proventos em virtude da atitude excessiva do Apelado em se recusar a concretizar o contrato de trabalho (...)”
.

Afirma, ainda, que o encerramento precoce do contrato de trabalho acarretou danos morais,
“u
ma vez que o ocorrido não foi apenas um “mero dissabor”, mas sim uma ofensa grave ao direito do Apelante que se viu impedido de trabalhar por uma arbitrariedade do Município”
.

Ressalta, neste ponto, que estão presentes os pressupostos do dever de indenizar por danos morais, pois
“A identificação do ilícito é determinada pela conduta culposa, que registra a ação arbitrária e ilegal do Apelado em impedir a contratação do Apelante sem nenhuma base legal. O nexo causal é identificado no fato de que o Município após permitir que o Apelante iniciasse o contrato, decidiu renovar documentação, oportunidade em que informou que ele não precisava mais comparecer ao labor, lhe causando danos. O dano está representado pelo constrangimento sofrido pelo Apelante que foi discriminado pelo Município e foi afastado do seu labor sem uma justificativa satisfatória”
.

Em seguida, após discorrer sobre o
quantum
indenizatório e sobre os encargos que sobre ele devem incidir, o apelante requer o provimento do recurso e a procedência da demanda quanto ao pagamento
“
1- Do valor de R$ 7.345,71
(sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos)
pelas aulas já ministradas nas escolas de educação básica Liberdade e Maximiano
;
2- Do valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença,

a título de indenização por danos materiais relativos ao valor correspondente a remuneração que faria jus durante o prazo de validade do contrato de trabalho temporário, a partir de 05 de abril de 2019 até 18 de junho de 2019, a serem devidamente calculados em fase de cumprimento de sentença, vez que o Apelante retornou as atividades em 18/06/2019 a 19/12/2019; 3- Do valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de indenização por danos morais
, nos termos acima requeridos;”
.

Por derradeiro, prequestiona os arts. 5º, X, LVII e 37 da Constituição Federal, os arts. 186,187 e 927 do Código Civil, o art. 1º da Lei nº 5.718/2013, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009, e as Súmulas 54 e 362 do STJ (Id 209813314).

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá refuta as teses apresentadas pelo apelante e requer o desprovimento da apelação e a sua condenação em honorários advocatícios (Id 209813318).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (Id 210567199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na orig
em,
Jhonatan Moreira Santo acionou o Município de Cuiabá alegando que foi aprovado no
processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 006/2018/GS/SME para exercer a função de Professor de Educação Física, porém, pouco tempo após iniciar suas atividades nas Escolas Municipais de Educação Básica Liberdade e Maximiano Arcanjo da Cruz, foi convocado pela Secretaria Municipal de Educação em razão de ter sido constatada a existência de certidões cível e criminal positivas em seu nome, sendo, por tal motivo, encerrado o contrato de trabalho.

A lide tramitou regularmente e, após a fase de defesa, foi julgada antecipadamente, pela procedência, por entender o juízo
a quo
que o
edital que regeu o processo seletivo de contratação temporária, ao exigir a apresentação de certidões negativas, extrapolou os limites legais, criando requisitos que ferem a isonomia e são desarrazoados, pois
“a Lei n. 5.718/2013, que define critérios para nomeação e exercício dos cargos de provimento em comissão e para a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito do Município de Cuiabá, não fixa a necessidade de certidão negativa das esferas criminal e cível, mas sim a condenação transitada em julgado do candidato em diversas situações”.

Ressaltou o douto magistrado, ainda, que
“
os processos que figuram na certidão expedida pelo Fórum de Cuiabá referem-se à processos já arquivados e sem condenação do Requerente”
, mas,
“mesmo que ainda estivessem em trâmite, o Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII) não se limita ao âmbito penal, de modo que sua normatividade também deve alcançar as relações travadas entre o Poder Público e os administrados”.
(Id 209813305)

Contra essa sentença
Jhonatan Moreira Santo opôs embargos de declaração ao fundamento de que o juízo
a quo
teria se omitido na análise de seus pedidos de
condenação do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, porém, o magistrado, ao analisar o recurso, a despeito da evidente omissão, negou-lhe provimento (Id
209813311),
gerando o presente recurso de apelação.

A pretensão recursal manejada na apelação, entretanto, não merece acolhimento.

Registre-se, de início, que não merece qualquer reparo a sentença ao concluir pela procedência do pedido de celebração de contrato temporário de trabalho entre o apelante e o Município de Cuiabá, em decorrência de sua aprovação no
processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 006/2018/GS/SME, pois, de fato, este ato normativo
extrapolou os limites da Lei municipal nº
5.718/2013, que define critérios para nomeação e exercício dos cargos de provimento em comissão e para a contratação de pessoal por prazo determinado no âmbito do Município de Cuiabá, e restou comprovado nos autos que os processos em nome do demandante, relacionados na certidão cível e criminal positiva, já foram arquivados e neles não houve condenação transitada em julgado em seu desfavor.

No entanto, a conduta do ente municipal de encerrar o contrato de trabalho em razão da apresentação de certidão civil e criminal positiva pelo apelante não tem o condão, só por si, de acarretar, no caso concreto, o dever de indenizar por danos materiais, lucros cessantes ou danos morais.

Com efeito, tanto na petição inicial da demanda como nas razões recursais, o recorrente defende que faz jus ao pagamento de danos materiais e lucros cessantes em virtude do não ressarcimento das aulas então ministradas nas Escolas Municipais de Educação Básica Liberdade e Maximiano Arcanjo da Cruz no período de fevereiro a abril de 2019 e dos vencimentos relativos ao período que medeia o indevido encerramento do contrato de trabalho e a nova contratação (05/4 a 18/6/2019), ocorrida em razão do deferimento da tutela de urgência na demanda.

Tais pretensões, contudo, não encontram respaldo seja na prova dos autos, seja na legislação ou jurisprudência pátria.

Primeiro, quanto aos danos materiais, porque o recorrente não comprovou a alegada falta de pagamento das aulas ministradas antes do seu desligamento pelo ente municipal, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC. Ao revés, afirmou claramente na inicial
“não possuir nenhum documento comprovando que o Município de Cuiabá recusa pagar pelas aulas lecionadas (...)”
(Id 209813271), e, embora tal matéria sujeite-se à comprovação por meio de prova documental, limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal por ocasião da fase de especificação de provas e, mais, sequer recorreu da parte da sentença que concluiu (acertadamente) pela possibilidade de julgamento antecipado da lide.

Segundo, quanto aos lucros cessantes, porque a conduta do ente municipal de não formalizar o contrato de trabalho deu-se com amparo em exigência contida no Edital nº 006/2018/GS/SME, cujo item 14.1, letras “f” e “g”, estabelece a necessidade de apresentação de “Certidão Negativa Civil e Criminal de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário de Mato Grosso” e “Certidão Negativa Civil e Criminal de 1º e 2º Grau, do Poder Judiciário Federal” para a realização da contratação temporária.

Logo, apesar de indevida a exigência à luz da Lei municipal nº 5.718/2013, não há falar-se em conduta arbitrária do apelado a justificar o pagamento de indenização pelo período que o recorrente ficou sem trabalhar, pois, como é cediço, o edital vincula a Administração Pública e os candidatos ao certame ou processo seletivo.

Corroborando este entendimento, em situação assemelhada a dos autos, relativa à indenização por nomeação tardia em concurso público, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o Recurso Extraordinário nº 724.347, com repercussão geral reconhecida, fixou tese jurídica, conhecida como Tema 671, no sentido de que
“
Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial,
o servidor não faz jus a indenização
, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
”
. Grifei.

Como regra, portanto, não há direito à indenização em decorrência da demora na nomeação do servidor aprovado em concurso público, exceto se provada situação de arbitrariedade flagrante, assim consideradas, de acordo com o voto do Ministro Luís Roberto Barroso no referido recurso extraordinário, as hipóteses de descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, veja-se:

“(...) 13.
No entanto, é preciso ressalvar situações de arbitrariedade qualificada, tal como faz a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A simples existência de um litígio judicial sobre concurso público é fato normal na vida de uma sociedade com instituições, e a defesa judicial pelo Estado de um ponto de vista minimamente razoável, dentro das regras do jogo, não gera dano indenizável.
No entanto, em situações de patente arbitrariedade, descumprimento de ordens judiciais, litigância meramente procrastinatória, má-fé e outras manifestações de desprezo ou mau uso das instituições, ocorrem fatos extraordinários que exigem reparação adequada
.

14. No caso concreto, ocorreu o seguinte: o edital previa 500 vagas. Cerca de 5.000 pessoas foram aprovadas na primeira fase, convocando-se apenas 500 para a segunda fase. Sobreveio lei que criou 7.000 novas vagas e facultou a convocação de aprovados além da 500ª colocação desse concurso para a segunda fase. Mais 1.000 pessoas foram convocadas. Posteriormente, em vez de convocar candidatos além da 1.500ª posição, a Administração optou por realizar novos concursos. Os autores, ora recorridos, obtiveram decisão judicial definitiva para serem convocados para a segunda fase, e foram aprovados. Antes que isso ocorresse, porém, outros concursos foram concluídos e os aprovados nomeados. Nesta ação, pede-se indenização igual à remuneração do cargo, desde a nomeação dos candidatos que primeiro teriam preterido os autores (13.06.1995) até sua efetiva nomeação (25.07.1997).

15. Sem pretender rediscutir o mérito da decisão transitada em julgado, é fato que o Judiciário reconheceu a ilicitude dessa prática e determinou a convocação dos recorridos para a segunda etapa, na qual vieram a obter aprovação. Veja-se que a decisão judicial sequer assegurou diretamente a nomeação e posse, mas apenas a convocação dos recorridos para a segunda etapa. Seja como for, não considero o caso aberrante o suficiente para ensejar aos recorridos um direito à reparação monetária.

16. Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator, manifesto-me no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença, propondo a seguinte tese para fins de repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”
. (RE 724.347/DF) Grifei.

No caso dos autos, como visto, o encerramento da formalização do contrato de trabalho não decorreu de flagrante arbitrariedade do apelado, mas do mero cumprimento do edital que regia o processo seletivo ao qual se submeteu e foi aprovado o apelante, não gerando, portanto, direito à indenização.

Ressalte-se, outrossim,
que a reparação pecuniária pretendida pelo apelante é de recebimento dos vencimentos não auferidos em razão da falta de contratação a tempo e modo. Contudo, o

direito à remuneração decorre do exercício de fato do cargo ou função pública
. Logo, não tendo o apelante exercido a função de Professor após o seu desligamento, não é possível que faça jus à percepção de qualquer valor a título de vencimentos, sob risco de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados em situações semelhantes:

“
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ODINÁRIO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO A DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E PROMOÇÕES RETROATIVAS. DESCABIMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a nomeação tardia em cargo público por força de decisão judicial não gera direito à indenização, uma vez que não caracteriza preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública e, ainda, que
o pagamento de remuneração a servidor público e o reconhecimento de efeitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo, sob pena de enriquecimento sem causa
.

A nomeação tardia em razão de decisão judicial não dá azo à indenização por danos morais”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.057464-1/001, Relator(a): Des.(a) Armando Freire , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2017, publicação da súmula em 15/02/2017)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. RECEBIMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS INEXISTENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "O Superior Tribunal de Justiça, revendo sua orientação a respeito da matéria, em conformidade com o entendimento da Corte Suprema, firmou a compreensão de que os candidatos aprovados em concurso público, que tiveram suas nomeações tardiamente efetivadas, não têm direito à indenização, tampouco à retroação dos efeitos funcionais." -
Os candidatos preteridos na ordem de classificação em concurso público não fazem jus aos vencimentos referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam de fato ter sido nomeados e a investidura no cargo, porquanto para que haja a retribuição financeira, é imprescindível, em contrapartida, a prestação do serviço
, em consonância com o disposto no art. 40, caput, da Lei nº 8.112/901
. - As despesas com a contratação de advogado para defesa judicial não constituem dano passível de indenização, na medida em que a reparação civil exige a prática de ato ilícito. Ademais, o direito de ação é assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, inciso XXXV)”
. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00003563520158151211, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j. em 14-08-2018). Destaquei.

Portanto, ausente situação de arbitrariedade qualificada ou flagrante, como no caso dos autos, e não tendo o recorrente prestado serviços após o seu desligamento, não há falar-se em reparação pecuniária pelo tempo que deixou de ser investido na função pública (lucros cessantes).

Por fim, no concernente ao pretendido recebimento de danos morais, tampouco assiste razão ao recorrente.

Embora,
in casu
, a trajetória do apelante até a sua contratação tenha sido mais longa, por força da não formalização da contratação temporária e da judicialização ocorrida, tais fatos não têm aptidão para caracterizar dano moral passível de reparação pecuniária.

Como se sabe, p
ara a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, X, da Constituição Federal.

No caso, porém, o apelante não comprovou qualquer conduta do ente municipal violadora de seus direitos da personalidade ou que afete sua honra objetiva ou subjetiva ou a sua imagem, limitando-se a afirmar que o “
dano está representado pelo constrangimento sofrido pelo Apelante que foi discriminado pelo Município e foi afastado do seu labor sem uma justificativa satisfatória”
, mesmo porque o ato do apelado embasou-se em regra editalícia.

Ora, ausente demonstração de ofensa moral, o caso é de seu indeferimento, como vem entendendo a jurisprudência pátria:

“RECURSO INOMINADO – SERVIDORA ESTADUAL – FISIOTERAPEUTA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19 - GESTANTE – ENCERRAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA RECONHECIDA EM SENTENÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Artigo 1º, caput, da Lei Complementar Estadual nº 667 de 20/07/2020 institui a “Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19”, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente, lotados nas unidades hospitalares, ambulatoriais e finalísticas de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que estejam efetivamente prestando serviços e potencialmente expostos ao contágio pelo coronavírus (covid-19).

2.

A dispensa no curso da estabilidade, apesar de configurar ilícito trabalhista que enseja o direito à reintegração ou à indenização substitutiva, não configura, por si só, dano moral, salvo se demonstrada alguma conduta violadora dos direitos da personalidade ou que afete a honra objetiva ou subjetiva da trabalhadora, o que não se verifica na hipótese.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido”.
(N.U 1005608-73.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Destarte, considerando que inexiste nos autos qualquer prova de que tenha o apelante sido exposto a situação vexatória, tem-se como ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil do Município de Cuiabá, razão pela qual não há como acolher a pretensão autoral de recebimento de indenização por danos morais.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, verifica-se que ela não merece acolhimento, pois ausentes os pressupostos do dever de indenizar por danos materiais, lucros cessantes ou danos morais, impondo-se o desprovimento do recurso de apelação. Em reexame necessário, porém, deve ser retificada a sentença recorrida, para que conste do dispositivo a procedência em parte dos pedidos após a análise dos pleitos acima e que restaram omitidos em primeiro grau de jurisdição.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos
arts. 5º, X, LVII e 37 da Constituição Federal, dos arts. 186,187 e 927 do Código Civil, do art. 1º da Lei nº 5.718/2013, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1999 e das Súmulas 54 e 362 do STJ
, convém esclarecer que o julgador não tem a obrigação de tecer comentários a todos os dispositivos legais ou constitucionais e fundamentos invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, observando-se os limites e devolutividade do recurso, o que foi feito na hipótese em comento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Jhonatan Moreira Santo e, em reexame necessário,
retifico em parte
a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, reconhecendo apenas o direito do apelante à formalização da contratação temporária nos moldes decididos pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024